Tribunal: TJDFT
Processo: 0707066-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707066-43.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DIAS DE AGUIAR APELADO: R15 MULTIMARCAS LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO DIAS DE AGUIAR contra a r. sentença exarada no ID 44108587, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação redibitória c/c indenizatória proposta em desfavor de R15 MULTIMARCAS LTDA - ME, objetivando a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), e por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contrarrazões (ID 44108600), a empresa ré argui preliminar de inépcia do recurso, em decorrência da falta de impugnação aos fundamentos da sentença. Quanto ao mérito, pugna pela manutenção do decisum nos termos em que prolatado. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à preliminar de inépcia do recurso de apelação suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.